Tribunal: TJSP
Processo: 2248092-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998468
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2248092-93.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A., é agravado EUFRASIO VIANA RAMOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), FÁBIO PODESTÁ E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248092-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10340
2
VOTO No: 10340
AGRAVO
DE
ISTRUMENTO
No:
2248092-
93.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
FORO REGIONAL DA
LAPA
AGRAVANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A
AGRAVADO: EUFRASIO VIANA RAMOS
ÔNUS DA PROVA. Ação de cobrança.
Alegação de falsidade da assinatura do
termo
apresentado
pelo
Banco.
Determinação para que o Banco prove a
autenticidade
do
documento.
Admissibilidade.
Ônus
da
prova
carreado à parte que produziu o
documento, nos termos do artigo 429, II
do Código de Processo Civil. Decisão
mantida. Recurso não provido.
Cuida-se de agravo de instrumento não
respondido e bem processado por meio do qual busca, o Banco, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248092-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10340
3
reforma da r. decisão que atribuiu a ele o custo pela realização da
perícia grafotécnica.
Defende ser da autora o ônus do
pagamento, porquanto não caberia inversão do ônus da prova e a
falsidade da assinatura foi por ela alegada.
O
efeito
suspensivo
pleiteado
foi
indeferido.
É o relatório.
Não assiste razão à instituição financeira.
Ingressou, o autor, com a presente ação
com o intuito de ver inexigível o contrato de empréstimo
consignado no 578104994, o qual é descontado de seu benefício
previdenciário e afirma nunca tê-lo celebrado.
O Banco, então, apresentou os contratos
(fls. 47/52 dos autos principais) e o autor afirma não ser dele a
assinatura nele contida.
O artigo 429, inciso II, do Novo Código
de Processo Civil é claro ao definir que, quando houver
impugnação da autenticidade de determinado documento
particular, o ônus de provar sua veracidade é da parte que o
produziu, assim entendida aquela que pretende utilizá-lo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248092-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10340
4
juízo.
Neste sentido é o entendimento do
Colendo STJ:
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXISTÊNCIA DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
SANEAMENTO
DO
VÍCIO QUE IMPLICA ATRIBUIÇÃO DE
EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS
À
EXECUÇÃO.
IMPUGNAÇÃO
À
AUTENTICIDADE DA FIRMA APOSTA
NO TÍTULO EXECUTADO. ÔNUS DA
PROVA
DA
AUTENTICIDADE
PERTENCENTE
AO
EMBARGADO-
EXEQUENTE,
QUE
TROUXE
O
DOCUMENTO. 1. A atribuição de efeitos
infringentes aos embargos declaratórios
é possível nas excepcionais situações em
que, sanada a omissão, contradição,
obscuridade ou erro material, a alteração da decisão surja como
consequência necessária. 2. Tratando-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248092-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10340
5
de contestação de assinatura, o ônus da
prova da sua veracidade cabe à parte
que produziu o documento. A fé do
documento particular cessa com a
impugnação do pretenso assinante, e a
eficácia probatória do documento não se
manifestará enquanto não comprovada a
sua
veracidade.
3.
Embargos
de
declaração
acolhidos
com
efeitos
infringentes. Agravo conhecido para se
conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento”.
(EDcl
no
AgRg
no
AgREsp no 151.216-SP, Min. Relator
João Otávio de Noronha) (grifos
nossos).
Esse também é o entendimento deste
Egrégio TJSP:
“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
Insurgência contra decisão que, dentre
outros comandos, deferiu produção de
prova pericial e atribuiu à agravante o
ônus de adiantar os honorários periciais,
fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais),

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248092-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10340
6
no
prazo
de
05
(cinco)
dias.
Inadmissibilidade. Perícia grafotécnica.
Ônus da prova em caso de impugnação
de assinatura. A demonstração da
veracidade da firma compete àquele que
apresentou o documento em que funda
suas alegações em Juízo. Inteligência do
disposto no artigo 429, inciso II, do
Código de Processo Civil. Cassado efeito
suspensivo.
Recurso
desprovido.”
(Agravo
de
Instrumento
no
2106621-31.2016.8.26.0000, Relator(a):
Mendes
Pereira;
15a
Câmara
de
Direito Privado; j.18/08/2016).
“Agravo
de
instrumento.
Ação
de
cobrança. Prestação de serviços de
telefonia. Perícia técnica. Remuneração
do perito. Incumbência da ré que pleiteou
a prova. Afastada. Aplicabilidade do art.
389, II, do CPC/1973. Segundo dispõe o
art. 389, II, do CPC/1973 (art. 429, II, do
CPC/2015), o ônus da prova na hipótese
de contestação de assinatura incumbe à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2248092-93.2020.8.26.0000 -Voto no 10340
7
parte que produziu o documento. Agravo
provido.” (Agravo de Instrumento no
2114869-83.2016.8.26.0000; Relator(a):
Lino Machado; 30a Câmara de Direito
Privado; j.03/08/2016).
De rigor, portanto, a manutenção da r.
decisão agravada para que o Banco comprove a autenticidade
do documento.
Diante do exposto, pelo meu voto, é
negado provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator